Tribunal: CARF
Processo: 10711.720844/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720844/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.757 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF n° 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.753, de 28 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10711.723120/2011-87, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720844/2012-50
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV, “e”, do Dec.-
lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).

Conforme consignado no lançamento, o interessado, no papel de desconsolidador
de carga marítima procedente do exterior, registrou intempestivamente no sistema SISCOMEX-
CARGA as informações cujo registro seria de sua responsabilidade nos termos da IN RFB
800/07, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido, bem assim os fundamentos da decisão e a respectiva ementa.

Cientificado da decisão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os argumentos a seguir sumariados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso: (i)
prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a três anos para o efetivo julgamento; (ii)
da proibição de dupla penalidade pelo mesmo fato; (iii) da irretroatividade da IN no 800/2007,
pois o prazo de 48 horas previsto em seu art. 22, III, encontrava-se suspenso por força do art. 50
da mesma norma; (iv) a aplicação do prazo de 30 dias da atração; (v) a ocorrência de denúncia
espontânea; e (vi) a ausência de responsabilidade em função do mandato mantido com o
NVOCC estrangeiro.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 12 de julho de
2017, às e-folhas 84.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de agosto de 2017,
e-folhas 86.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da prescrição intercorrente;

Da proibição de dupla penalidade pelo mesmo fato;

Da irretroatividade da in 800/2007;

Da aplicação do prazo de 30 dias;

Da denúncia espontânea;

Da ausência de responsabilidade em função do mandato.

Passa-se à análise.
- Da prescrição intercorrente
Requer a contribuinte a aplicabilidade da prescrição intercorrente de 3
(três) anos com fulcro no §1° do art.1° da Lei n° 9.873/99.
Dispõe o artigo 1° §1°. da Lei n° 9.873/1999:
“Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal. direta e indireta. no exercício do poder de polícia. objetivando apurar
infração à legislação em vigor. contados da data da prática do ato ou. no caso de
infração permanente ou continuada. do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos. pendente de julgamento ou despacho. cujos autos serão ar-
quivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada. sem prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. se for o
caso.” (g.n.)
É alegado às folhas 05 do Recurso Voluntário:
Compulsando os presentes autos, verifica-se que houve um lapso temporal
superior a 03 (três) anos entre o ato com regular aptidão a impulsionar o processo
administrativo, a teor do dispositivo acima transcrito. Também inexistiu qualquer
interrupção, nos moldes do artigo 2° e incisos da Lei n° 9.873/19993.
Assim, entre a apresentação de impugnação administrativa ao auto de infração,
i.e., 10 de agosto de 2011 (fl. 32) até a data do efetivo julgamento - somente no
ano de 2017, passaram-se bem mais de 05 anos para o exercício do direito da
autuante executar sua ação punitiva, culminando o processo com a extinção e
subsequente arquivamento.
Não merece prosperar tal pleito nos termos da súmula 11 CARF:

Súmula CARF n° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

(Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

- Da proibição de dupla penalidade pelo mesmo fato
É alegado às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Preliminarmente, conforme informado na impugnação administrativa, constatou-
se que nos autos dos processos administrativos 10711-722.662/2011-32, 10711-
722.844/2011-11, 10711-722.845/201 1-58, 10711-722.846/2011-01, 10711-
723.105/2011-39,10711-723.106/2011-83, 10711-723.107/2011-28, 10711-
723.108/2011-72,
10711-723.109/2011-17, 10711-723.110/2011-41,

10711-723.111/2011-96, 10711-723.112/2011-31, 10711-
723.113/2011-85,
10711-723.114/2011-20, 10711-723.115/2011-74,

10711-723.116/2011-19, 10711-723.117/2011-63, 10711-
723.118/2011-16,
10711-723.119/2011-52 e 10711-723.120/2011-87, a
recorrente já responde por tal infração com relação à desconsolidação do
conhecimento eletrônico citado no auto de infração existente nestes autos,
relativo ao navio GRANDE BUENOS AIRES, atracado neste porto no dia
03/08/2008, não podendo a Aduana imputar, paralelamente, dupla penalidade
sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar posicionamento da Solução de
Consulta Interna n° 8, de 14/02/2008:
Os dados de embarque da mercadoria exportada são informados por
navio.
A operação de desconsolidação de carga é efetuada a partir de um
conhecimento genérico, ou master, o qual pode ser desmembrado em
vários conhecimentos agregados - house ou filhote.
A respeito das informações a serem prestadas à RFB, prescreve o art. 10,
inciso IV, da IN RFB n° 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I.
- a informação do manifesto eletrônico;
II.
- a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III.
- a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV.
- a informação da desconsolidação; e
V.
- a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo
ou baldeação da carga.
(Grifo e negrito nossos)
O art. 22, inciso III, daquela instrução normativa, estabelece o prazo de
antecedência de 48 horas da chegada da embarcação para a informação
da desconsolidação da carga; dessa forma:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
(Grifo e negrito nossos)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Considerando o caso concreto, é fato incontroverso que a Interessada
procedeu à desconsolidação da carga informando o CE Mercante
agregado (HBL) n° 130805148656469 no dia 04/08/2008, ao passo que a
atracação do navio transportador da carga em questão houvera no dia
03/08/2008.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no. 2/16 - COSIT, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f’ do Decreto- Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
A infração em questão é tipificada no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, conforme e-folhas 03.
Assim é correta a aplicação da multa, uma vez, que prestou a informação
em destempo.
- Da irretroatividade da IN 800/2007
É alegado às folhas 10 e 11 do Recurso Voluntário:
No pior de todos os cenários, a prevalecer orientação diversa, vale dizer, aplicar
à recorrente a penalidade administrativa pela conclusão da desconsolidação fora
de prazo, tem-se que o prazo de 48 horas previsto no artigo 22, III, da IN RFB
800/ 2007 encontra-se suspenso, por força do que dispõe o artigo 50 do mesmo
diploma:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.”
Ora, se a própria IN 800/07, nas Disposições Finais Transitórias, diferiu o início
de vigência da aplicação do prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação, é
porque o legislador mostrou-se sensibilizado quanto às mudanças do regime
anterior e o atual (fase de transição), sendo necessário, para tanto, determinado
período de adaptação aos operadores do sistema (intervenientes do comércio
exterior).
Essa percepção pode ser aferida justamente na prorrogação da data limite que, a
priori, era 1° de janeiro de 2009 e, posteriormente, diferida para 3 (três) meses
seguintes, ou seja, 1° de abril de 2009, consoante redação da IN 899/2007. Nesse
sentir, descabe falar em infração, pois não houve descumprimento de obrigação
legal alguma.
Tempus regit actum, vale dizer, se a recorrente prestou informação no dia 04 de
agosto de 2008, à égide da IN 800/2007, não pode a Aduana aplicar suposta
infração que, por força dela mesma (IN 800/2007), definiu como obrigatória aos
seus destinatários somente a partir de 1° de abril de 2009. A prevalecer
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

entendimento contrário, estar-se-ía permitindo a aplicação de lei a fato pretérito,
em estrita ofensa ao artigo 106 do CTN.
Como visto, o art. 22, inciso III, da IN 800/2007 estabelece o prazo de
antecedência de 48 horas da chegada da embarcação para a informação
da desconsolidação da carga; dessa forma:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
(Grifo e negrito nossos)

Todavia, o prazo acima foi flexibilizado em favor dos agentes de
comércio exterior pelo artigo 50, parágrafo único, inciso II, da IN e
comento, que reduziu a antecedência para o momento da atracação da
embarcação; assim:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009.(Redação dada pela INRFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados
prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A alegação reside no fato de que o prazo de 48 horas prescrito no art. 22,
III, da IN RFB n° 800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput
do art. 50.
Contudo, o inciso II, do Parágrafo Único do próprio art. 50 prescreve ao
transportador a obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de
informações sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de
abril de 2009, deveria ser aplicado o prazo estabelecido no inciso II do
parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de informações a
partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no
art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos
que ensejaram a autuação ocorreram após 1o de abril de 2009, deve-se
aplicar, ao caso concreto, o prazo previsto no art. 22, “d”, III, da IN RFB
no 800/2007: ou seja, a informação sobre as cargas transportadas – no
caso, a desconsolidação – deve ocorrer 48 horas antes da atracação no
porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Como, no caso concreto, a prestação de informações atinentes à
desconsolidação das cargas ocorreu fora do prazo normativamente
previsto, como bem consignou a autuação fiscal, resta evidente a infração
ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a consequente
inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no. 37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra
seu vetor essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que
expressamente atribui à Receita Federal do Brasil o regramento dos
prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 22, “d”, III, e
o art. 50, parágrafo único, II, ambos da IN RFB no. 800/2007, servido à
fixação do marco temporal para a prestação de informação relativa à
desconsolidação – resultando, daí, desprovida de fundamento a alegação
de ausência de fundamento legal da autuação.
Nesse mesmo sentido:

Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.357, de 23/07/2020,
da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, Relator Vinícius Guimarães.
- Da aplicação do prazo de 30 dias
É alegado às folhas 11 e 12 do Recurso Voluntário:
Suspensa a obrigatoriedade do art. 22 da IN RFB 800/2017, consoante visto à
exaustão, tem-se que a recorrente providenciou a desconsolidação do CE
Mercantes no prazo legal, vale dizer, dentro dos 30 (trinta) dias contados da
data da atracação (03 de agosto de 2008) do navio GRANDE BUENOS AIRES.
A Aduana insiste pelo prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, fundado no
artigo 22, II, ‘d’ e III da Instrução Normativa da RFB 800/07. Data vênia,
persistir neste prazo é incorrer em erro crasso.
Diverso do que fundamenta a Aduana, o prazo para a impugnante concluir a
desconsolidação dos conhecimentos à de 30 (trinta) das após a data de
atracação do navio11. Logo, considerando que o navio GRANDE BUENOS AIRES
atracou dia 03 de agosto de 2008, tem-se por tempestivas as desconsolidações da
recorrente, do dia 04 de agosto de 2008, prestadas, portanto dentro do prazo
permitido à época.
Melhor sorte não tem o argumento de que o vacatio legis previsto no artigo 50 da
IN 800/2007 não se aplica aos casos do parágrafo único do mesmo artigo. Ao
concordar com tal argumentação estar-se-ia diante de uma aberração legislativa
inimaginável em nosso ordenamento jurídico.
Isto porque o artigo 22 da citada instrução estabelece prazos. Por sua vez o artigo
50 trata da vigência destes prazos.
Segundo a Aduana, o parágrafo único do artigo 50 anula o disposto no artigo 22
e, por conseguinte, o seu próprio caput! Ora, é evidente que a intenção do
legislador fora a não desobrigação do transportador de prestar informações,
porém, a incidência da multa pela obrigação administrativa está expressamente
elencada no caput do artigo 50.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da
IN RFB n° 800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do
prazos previstos no artigo 22, mas entendo que não teve o condão de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a
prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada
antes da atracação, conforme o prazo estabelecido no inciso II do
parágrafo único do art. 50, o que, incontroversamente, não ocorreu.
Inconteste, assim, que as informações foram prestadas a destempo.
A alegação da recorrente de que as infração não se aplicaria por se tratar
de mero agente de cargas e não transportador não procede, porque, para
fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o
termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas
jurídicas que presta serviços de transporte e emite conhecimento de
carga, discriminadas no inciso IV do § 1° do art. 2° da Instrução
Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e
emite conhecimento de carga;
[...]
§ 1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a)empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b)empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c)consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas
alíneas "a" e "b", responsável pela consolidação da carga na origem;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.473, de 2 de junho de
2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas
alíneas “a” e “b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1473, de 02 de
junho de 2014)
e)agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a
obrigação do agente de carga que constar como consignatário do
conhecimento de embarque de prestar informações da desconsolidação,
in verbis:

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que
constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107
do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, que o agente de carga responde pela referida penalidade, se
prestar informação sobre a carga fora do prazo estabelecido.

- Da denúncia espontânea
É alegado às folhas 12 e 13 do Recurso Voluntário:
Na remota hipótese de Vossas Excelências, ainda assim, entenderem pela
intempestividade na prestação das informações, tem-se esta como denúncia es-
pontânea, excludente de exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 138 do
CTN. Isso porque o fato gerador supostamente teria ocorrido em agosto de 2008.
Porém, o auto de infração contido nos presentes autos só foi lavrado pelo
servidor da RFB em julho de 2011, muito tempo após a prestação das
informações pela recorrente.
Tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF n° 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros
em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF n° 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n°37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei n° 12.350, de 2010.
- Da ausência de responsabilidade em função do mandato
É alegado às folhas 16 do Recurso Voluntário:
Ainda que fosse admitida a aplicação do prazo de 48 horas, não seria a recorrente
responsável pela alegada infração.
Dentro da dinâmica que se desenvolve o direito das relações obrigacionais, no
transporte internacional de cargas, criou-se a figura do transportador sem navio,
conhecido, internacionalmente, sob a sigla NVOCC, ou seja, "Non-Vessel
Operating Common Carrier” em língua vernácula: operador de transporte não
armador (sem navio próprio ou afretado). Seu trabalho consiste na obrigação,
que assume, de apanhar determinada carga na casa do embarcador e entregá-la
na casa do importador - house to house - cobrando um frete por este trabalho.
Para o percurso da via marítima, os NVOCCs adquirem espaços nos navios
pertencentes ao armador/transportador com navio, pagando-se, por isso, de-
terminado preço. Nesta condição, ao se formalizar a operação, são emitidos dois
conhecimentos marítimos de transportes - contratos de transporte - um pelo
armador, dono do navio, que convencionou denominar "master” e um emitido
pelo transportador sem navio, conhecido como "filhote”.
Para o armador/transportador com navio, a venda antecipada destes espaços aos
NVOCCs, além de assegurar maior conveniência e segurança em seus negócios
jurídicos, permitiu, ao menos em tese, sair do "front” das lides de varejo.
Às folhas 20 do Recurso Voluntário conclui:
Nesse sentido, em se tratando o caso dos autos uma infração, deve- se, sim,
questionar o elemento subjetivo. Em outras palavras, DEVE a Aduana identifi-
car quem efetivamente deu causa a fato capaz de trazer potencial prejuízo ao
controle aduaneiro.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se interveniente, o importador,
o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento sim-
plificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de
carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário,
o administrador de recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico ou qualquer
outra pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio
exterior.
Consequentemente, a Aduana, com os próprios documentos anexados aos autos,
tem poderes para aferir a responsabilidade do NVOCC no exterior, sobretudo,
executá-la diretamente, eis que, este quem supostamente deu causa ao atraso que
ocasionou a multa guerreada.
Diante do exposto, resta claro que o trabalho da recorrente no caso específico era
exclusivo de desconsolidação da carga, não atuando como filial, agência ou
sucursal da NVOCC estrangeira. Além disso, também não desempenhou o
transporte das mercadorias, cumprindo apenas as obrigações burocráticas e
provendo as necessidades do NVOCC do exterior. Ressalta, por fim, que também
não extrapolou os limites do mandato. Diante disso, não pode ser penalizada pela
multa lavrada.
Pois bem, preliminarmente, alega a impugnante ser parte ilegítima, uma
vez que, na qualidade de agente de navegação, na condição, pois, de
mera mandatária do transportador marítimo, não deve ser
responsabilizada pelos atos praticados pelo transportador. Todavia,
dispositivos normativos a respeito encontram-se prescritos no artigo 2o
da IN RFB no 800/2007, dessa forma:
 IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas " a"
e " b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e
" b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifamos)
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela Impugnante, o
agente marítimo, além de ser o representante do transportador estrangeiro
no País, encontra-se classificado, também, nos termos do art. 2o, § 1o,
inciso IV, da IN RFB no 800/2007, como uma espécie do gênero
transportador, sendo, pois, responsável com este em eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

No âmbito das infrações aduaneiras, observa-se que a responsabilidade
está expressamente prevista o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação
ou omissão de seus tripulantes;
Assim, por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou
jurídicas, que, de qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito
devem responder solidariamente.
Atente-se ainda para inciso II do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 (acima
transcrito) c/c artigo 32, inciso I, parágrafo único, alínea “b” do mesmo
diploma legal, com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, que
tratam expressamente da responsabilidade do transportador e, sendo este
estrangeiro, prevêem a responsabilidade solidária de seu representante no
País:
Art. 32 – É responsável pelo imposto:
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – (...)
Parágrafo único – É responsável solidário:
a) (...);
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
(Grifo e negrito nossos)
Infere-se, portanto, que a lei designou como responsável solidário o
representante no País do transportador estrangeiro. Estabelecidos os
pressupostos legais quanto ao instituto da responsabilidade solidária,
cabe, a seguir, a análise quanto à responsabilidade do agente marítimo.
Observa-se que, ao aludir à figura do “representante”, a lei não restringe
seu conteúdo ao contrato de representação comercial stricto sensu, tal
como previsto na comercial, mas denota a pessoa que atua por ordem e
no interesse do transportador perante as autoridades aduaneiras,
praticando atos que, dentre outras finalidades, têm estrita relação com
controle aduaneiro do veículo e da carga. Assim, incabível restringir a
interpretação da lei tributária, sob a ótica dos institutos de direito privado,
relativos a contrato de agenciamento e de representação, na pretensão de
definir os efeitos tributários, devendo-se atentar para o aspecto
teleológico da norma.
A responsabilidade tributária é disciplinada por diploma legal específico,
sendo descabido aplicar legislação de direito privado quando existem leis
específicas que regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a
norma especial prevalece sobre a norma geral.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Nesse sentido, cabe destacar os ensinamentos doutrinários de Samir
Keedi sobre agência marítima:

É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato
do usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente
Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento
de carga para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga.
O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento
aos clientes. (Keedi, Samir. Transportes e seguros no Comércio Exterior,2a ed.,
São Paulo: Aduaneiras, 2003) (destaquei)

Diante de abalizada doutrina, pode-se constatar que o comércio marítimo
impõe a necessidade de os armadores possuírem em cada porto um
representante, com conhecimento em diversas áreas comerciais e
jurídicas, para atuar na prática de determinados atos de interesse
daqueles, agindo, portanto, como representante do armador. Assim, o
Agente Marítimo é o elo na cadeia de comunicação entre o Armador e as
demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um Porto
Nacional.
Com efeito, sabe-se que o agente marítimo atua efetivamente como
representante do transportador em determinado porto, perante as
autoridades governamentais e portuárias. Sua missão é assumir o
gerenciamento e essa administração envolve múltiplas ações e serviços,
incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem
fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação
de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e lanchas, providências
para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde
dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal), além de comunicação
constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
Considerando-se assim as funções exercidas pelo Agente Marítimo,
esclareça-se ainda que a expressão “representante, no País, do
transportador estrangeiro” não tem o significado de representante em
todo o território nacional, mas sim de representante no Brasil, podendo
este ser nacional ou local. Conclui-se, portanto, que o transportador
estrangeiro de grande porte pode ter um representante em âmbito
nacional, sendo usual é que tenha “representantes” locais em cada porto,
que são os Agentes Marítimos.
No entanto, em quaisquer das duas hipóteses acima se tem a
responsabilidade solidária, conforme dispôs o art. 32 do Decreto-Lei n°
37/66, com redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.472/88. O
agente marítimo, por atuar como representante do transportador no País,
é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

Ademais, o representante do transportador estrangeiro firma um Termo
de Responsabilidade perante a Aduana, em que declara essa sua
condição, evidenciando assim sua responsabilidade solidária pelo
pagamento dos tributos, multas e outras obrigações em que incorrer o
transportador. Neste ponto, ressalte-se que o Termo de Responsabilidade
tem amparo legal, estando expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e 3o,
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo Decreto no
2.472/1988:
Art. 39 – (...)
(...)
§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de
multas aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do
transportador, no País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que
venham a ser apuradas.
(Grifo e negrito nossos)
Portanto, conforme disposição legal acima, quando o agente marítimo
assina o termo de responsabilidade perante Alfândega, o faz na qualidade
de representante do transportador. Amparado no citado termo, a empresa
atua efetivamente em nome transportador, praticando atos durante o
despacho.
A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do agente marítimo,
firmando o entendimento de que a Súmula no 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, publicada em 1985, foi superada com o advento do
Decreto-lei no 2.472, de 1988. O Egrégio Conselho de Contribuintes
corrobora com o entendimento acima esposado, havendo, ainda, decisões
judiciais neste sentido, conforme evidenciam as ementas a seguir
transcritas:
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
-
Inaplicável,
na
espécie
sob
julgamento, a Súmula n. 192 do TFR, esta superada pela edição do Decreto-Lei
n. 2.472/88. (Acórdão no 303-28571, Terceira Câmara, Recurso no: 118229, Data
da Sessão: 25/02/1997)
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
VISTORIA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO
COMO
REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - Apurada
avaria e falta de mercadoria é responsável pelo tributo e multas o representante
do transportador estrangeiro. Inaplicabilidade, no caso, das cláusulas STC (Said
to Contain). (Acórdão no 301-28239, Primeira Câmara, Recurso no: 118200 -
Data da Sessão: 13/11/1996)
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA. DEPOSITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IMPORTAÇÃO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE FISCAL DO AGENTE MARÍTIMO. SUMULA 192
DO EX-TFR. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR.
- O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DAS
ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS, NÃO E CONSIDERÁVEL TRIBUTÁRIO, NEM
SE EQUIPARA AO TRANSPORTADOR PARA EFEITOS DO DECRETO-
LEI 37, DE 1966.' (SUMULA 192/ TFR).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.757 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720844/2012-50

- NÃO SE APLICA O ENTENDIMENTO SUMULADO QUANDO O
AGENTE MARÍTIMO ASSINA TERMO DE RESPONSABILIDADE
EQUIPARANDO-SE AO TRANSPORTADOR MARÍTIMO.
(...)- APELAÇÕES E REMESSA IMPROVIDAS. (negritei).
(ACÓRDÃO AC 9618/PE, Tribunal Regional Federal da 5a Região, Processo no
91.05.03435-3, Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator: Desembargador
Federal CASTRO MEIRA, Data Julgamento: 05/09/1991)

Não prospera a tese de que a autuação ofende o artigo 5o, inciso XLV, da
Constituição Federal (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”),
empregado, por analogia, à penalidade administrativa, pois, diante da
legislação de regência, conclui-se que a multa está sendo aplicada à
pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo falar
em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Por fim, o §1o do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 põe uma pá de cal na
testilha:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital